Tribunal: TJSP
Processo: 2231314-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Prefaciais e critérios de cálculo para apuração do valor devido - Matérias que foram analisadas em decisão anterior à agravada, contra a qual já se insurgiu o agravante – Impossibilidade de reedição de temas para nova apreciação, diante da preclusão sobre eles operada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Prefaciais e critérios de cálculo para apuração do valor devido - Matérias que foram analisadas em decisão anterior à agravada, contra a qual já se insurgiu o agravante – Impossibilidade de reedição de temas para nova apreciação, diante da preclusão sobre eles operada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA - Execução individual – Adequação do rito adotado para liquidação de sentença - Observância do disposto no art. 509 e seguintes do atual CPC – Falta de interesse recursal – Agravo não conhecido nesta parte.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231314-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada MARIA LUISA CALVO MARÇAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231314-82.2019.8.26.0000 - Santos 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: MARIA LUISA CALVO MARÇAL
VOTO no 140.525
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL Prefaciais e critérios de cálculo para apuração do
valor devido - Matérias que foram analisadas em decisão anterior
à agravada, contra a qual já se insurgiu o agravante

Impossibilidade de reedição de temas para nova apreciação, diante
da preclusão sobre eles operada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO
PRÉVIA - Execução individual – Adequação do rito adotado para
liquidação de sentença - Observância do disposto no art. 509 e
seguintes do atual CPC – Falta de interesse recursal – Agravo não
conhecido nesta parte.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que
homologou o laudo pericial e julgou procedente a liquidação pelo procedimento comum,
determinando o início da fase de cumprimento de sentença.
Sustenta o agravante, em síntese, legitimidade ativa; necessidade de
liquidação prévia; que o marco inicial dos juros de mora deve ser a intimação para
pagamento; que a correção monetária somente pode incidir pelos índices da caderneta de
poupança; inclusão indevida de outros expurgos inflacionários na atualização do débito;
descabimento dos juros remuneratórios; sucumbência recíproca em caso de acolhimento
parcial do recurso.
Contraminuta a fls. 538/563.
É O RELATÓRIO.
De plano, verifica-se que, de fato, os temas abordados nas razões
recursais, referentes às prefaciais de ilegitimidade de parte e prescrição, além dos critérios
de cálculo para apuração do valor devido nos autos, foram objeto de análise em decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231314-82.2019.8.26.0000 - Santos 3/4
anterior à agravada, proferida a fls. 32334 dos autos originários, contra a qual não se
insurgiu o agravante.
Ora, ao apresentar o agravante aludidos temas neste recurso, o faz para
reeditar matérias que já receberam solução, não podendo agora o agravante pretender
retroceder no tempo para ver sua pretensão, oportuna e regularmente afastada, reapreciada,
pelo simples fato que sobreveio sobre o tema decidido, preclusão.
Resta, contudo, analisar-se as matérias de ordem pública trazidas neste
recurso e ainda não analisadas, quais sejam, necessidade de liquidação prévia do julgado.
Pois bem.
Para a hipótese sob análise, a liquidação necessária, aquela estatuída no
art. 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o art. 509, inc. II, do Código de
Processo Civil de 2015, foi devidamente respeitada, em obediência ao acórdão proferido na
Apelação no 1017773-82.2015.8.26.0562, que transitou em julgado aos 04 de abril de 2019
(fls. 81/86 dos autos originários), faltando ao agravante, portanto, nesse aspecto, interesse
recursal.
Por fim, deve ficar registrado não ser caso de aplicação de pena por
litigância de má-fé como pleiteado nas contrarrazões, na medida em que as circunstâncias
dos autos não confluem para o entendimento de que o agravante tenha se valido de conduta
inadequada, ou se utilizado de expediente insidioso ao apresentar o recurso. Em verdade,
nota-se ter agido aquele em exercício regular de direito, razão pela qual não seria adequado
que por este proceder fosse sancionado.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §
11, do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231314-82.2019.8.26.0000 - Santos 4/4
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
No caso dos autos, houve fixação da verba honorária em primeiro grau na
decisão agravada, ficando então estabelecida nesta oportunidade a majoração do valor antes
fixado para 12% do valor da causa atualizado.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator